Tribunal: TJES
Processo: 5008094-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
jun

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008094-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008094-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA – EPP e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que caberia ao credor comprovar o esgotamento de diligências perante as serventias imobiliárias.

2. O banco exequente sustenta que a execução tramita há mais de uma década sem sucesso na localização de bens, sendo a utilização dos sistemas informatizados medida que confere efetividade à tutela jurisdicional e observa o princípio da cooperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema CNIB para a busca de ativos patrimoniais do devedor condiciona-se ao prévio exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema CNIB, instituído pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, visa dar celeridade e eficácia às ordens de indisponibilidade de bens, centralizando a comunicação entre o Judiciário e os cartórios de registro de imóveis.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível o esgotamento de diligências na busca de bens para a utilização dos sistemas de investigação patrimonial colocados à disposição do Juízo (BacenJud, Renajud, Infojud, Sniper e CNIB).

6. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe ao magistrado uma postura ativa e colaborativa na adoção de medidas eficazes para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

7. No caso concreto, o feito tramita desde 2014 com diversas tentativas infrutíferas de constrição, o que justifica o uso das ferramentas tecnológicas de apoio à execução para garantir o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização dos sistemas de apoio à investigação patrimonial, como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 319, § 1º; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.08.2023; TJES, AI nº 5014723-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008094-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA – EPP e OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, o banco recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA - EPP e OUTROS. No curso do feito, ante a não localização de bens passíveis de penhora por meios ordinários, a instituição financeira requereu a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pleito que foi indeferido pelo juízo de origem ao argumento de que caberia ao credor diligenciar diretamente perante as serventias imobiliárias.

A decisão hostilizada julgou improcedente o requerimento sob o fundamento de que o exequente deve comprovar a consulta realizada no Cartório de Registro de Imóveis local antes de invocar a intervenção do Poder Judiciário.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a utilização do sistema CNIB condiciona-se ao exaurimento de buscas extrajudiciais por parte do credor.

De início, verifica-se, a partir da análise dos autos originários, que o feito executivo tramita desde o ano de 2014, contando com diversas diligências infrutíferas voltadas à localização de bens e ativos dos Agravados ao longo de mais de uma década. Por isso, a instituição credora pugnou pela utilização dos sistemas de busca, em especial a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

No tocante ao sistema CNIB, tal ferramenta foi instituída pelo Provimento da n. 39, do CNJ, tendo como finalidade
"a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada"
(art. 2º).

Dessa forma, considerando o advento de novos mecanismos de investigação patrimonial atualmente disponíveis ao Poder Judiciário, bem como o decurso significativo de tempo desde a última utilização dos referidos instrumentos, é plenamente justificável o deferimento das medidas executivas postuladas.

Tal entendimento se coaduna com o princípio da cooperação consagrado no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado,
“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização dos sistemas disponíveis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido. II
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Ressalto, outrossim, que esta E. Corte, ao enfrentar questões análogas, firmou o entendimento de que a utilização dos sistemas de apoio à investigação patrimonial à disposição do Juízo independe do prévio esgotamento de diligências tradicionais para localização de bens, por se tratar de ferramentas que conferem maior efetividade à tutela jurisdicional. Ilustra-se com os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Sob pálio interpretativo do STJ, entende-se pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, a exemplo do SNIPER e CNIB
. II.
Veja-se que o § 1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
III . Esta a solução que melhor se coaduna como consagrado princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado, “devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051252520248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 07/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1
. O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD
. 2. Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. Precedentes. 3.
O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15,
pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES – AI 5001896-57.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 05/Aug/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS . SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de Honório Construções Ltda ME, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (ii)
estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências
. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens.
4 . Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do SNIPER, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud
. 5.
O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto
. 6 .
O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial . 2.
A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências
, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147230320248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 30/04/2025)

Logo, a simples existência de sistemas à disposição do Judiciário para tanto, aliada ao princípio da cooperação, impõe uma postura colaborativa do juiz, no sentido de se adotar as medidas à sua disposição para a localização de bens e satisfação do crédito exequendo.

Evidenciada, portanto, a relevância dos argumentos deduzidos pela agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado põe em risco o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para determinar ao Juízo de origem a realização de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em nome dos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.